Tribunal: STF
Processo: Rcl 69838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Pedro Henrique Torres Bianchi contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100142-32.2021.5.01.0322), que teria, em tese, desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/05/2023, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Transitada em julgado a r. sentença, foi iniciada a execução definitiva. Como não foram encontrados bens em nome da empresa executada, o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São João do Meriti determinou o prosseguimento da execução contra Pedro Henrique Torres Bianchi, ora Reclamante, diretor e administrador da executada, sob o fundamento de que o simples fato de haver inadimplência da empresa ré quanto aos créditos trabalhistas da ex-empregada autoriza o redirecionamento da execução ao diretor da Sociedade Anônima, cargo ocupado pelo ora Reclamante.



    [...]



    Como se vê, a Justiça do Trabalho tratou a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica como simples formalismo, de todo irrelevante, uma vez que o não pagamento pelo real devedor justificou o início da caçada pelos bens de outras pessoas físicas e jurídicas, ao arrepio de normas legais e constitucionais. A situação aqui descrita tem inegável relevância, tanto que é objeto de debates nessa Eg. Suprema Corte, como se vê no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral.



    [...]



    A r. decisão reclamada (v. acórdão proferido pela 1ª Turma do E. TRT 1ª Região no processo nº 0100142-32.2021.5.01.0322), ao rejeitar o pedido do ora Reclamante de suspensão da execução trabalhista, desrespeitou a autoridade da decisão proferida aos 25/05/2023 pelo eminente Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795 (Tema 1.232 de Repercussão Geral) que determinou o sobrestamento nacional dos processos em tramitação que versem sobre o redirecionamento de execuções trabalhistas contra pessoas que não integraram a lide na fase de conhecimento. Eis a r. decisão paradigma descumprida: 



    [...]



    Realmente, a inclusão do Reclamante, diretor da empresa executada, no polo passivo da lide, em fase de execução trabalhista, sem lhe conceder a oportunidade de defender-se na fase de conhecimento, de produzir provas e, assim, de interferir no julgamento do mérito, implica nítida violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, direitos protegidos pelos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. 



    [...]



    De qualquer sorte, mesmo que o diretor/administrador de Sociedade Anônima incorresse em uma das condutas do art. 158, incisos I e II da Lei 6.404/76, ainda assim não poderia ser incluído na lide em fase de execução. Isso porque, não sendo sócio da empresa executada, o artigo 513, §5º do CPC, enquadraria o Reclamante, quando muito, na condição de corresponsável ou coobrigado (“§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”) que, por sua vez, não pode responder pelo cumprimento da sentença se não houver participado da fase de conhecimento.



    Dessa forma, a r. Decisão reclamada afastou a aplicação do comando emergente do §5º do art. 513 do CPC, e ao assim proceder afrontou a Súmula Vinculante nº 10 do C. STF (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”) e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário do art. 97 da Constituição Federal. 



    [...]



    Conquanto a questão exposta na presente Reclamação Constitucional trate de inclusão no polo passivo de diretor da empresa executada (por não ter localizado bens em nome da empresa devedora, em recuperação judicial, a situação é equivalente àquela tratada pelo Tema RG nº 1.232, tendo em vista que a Justiça do Trabalho, por via transversa e sem possibilitar o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal, está a incluir, na fase executória, pessoa estranha à lide que não responde diretamente por débitos da empresa recuperanda por força dos artigos 117, 158 e 165 da Lei 6.404/76, tendo a r. decisão reclamada violado os artigos 50 do Código Civil e 513, §5º, do CPC, dispositivos esses que devem ser aplicados no direito do trabalho segundo a r. decisão paradigma.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional, a fim de que i) seja cassada a r. decisão proferida pela 1ª Turma do E. TRT da 1ª Região no processo nº 0100142-32.2021.5.01.0322, na parte que rejeitou o sobrestamento do feito e determinou a inclusão do ora Reclamante no polo passivo da lide; ii) seja determinado o sobrestamento da execução trabalhista em relação ao Reclamante até julgamento final do RE 1.387.795 (Tema 1.232 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os decididos no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como na Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023).



    No particular, não assiste razão à parte reclamante.



    Os documentos juntados aos autos demonstram que a ação trabalhista foi ajuizada, originariamente, em face de Nossa Eletro S.A. - em Recuperação Judicial (atual denominação de RN Comercio Varejista S.A). Constata-se, igualmente, que diante das tentativas infrutíferas de penhora de bens em nome da referida empresa, foi determinada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar a inclusão do respectivo diretor/administrador no polo passivo da execução trabalhista.



    Interposto recurso com pedido preliminar de suspensão processual, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região afastou a aplicação do Tema 1.232-RG ao caso concreto, com base nos seguintes fundamentos: 



    “Conforme consta na decisão monocrática do Exmo. Relator Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795, proferida em 25/05/2023, restou determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral ("Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento"), o que inclui os processos em trâmite no primeiro grau: 



    "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.(...)" (g.n.) 



    Ocorre que esse não é o caso dos autos, uma vez que o tema tratado é procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a consequente inclusão do sócio no polo passivo da demanda.



    Rejeito a preliminar.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação no que diz respeito à suposta inobservância do que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Da mesma forma, no que se refere à alegada afronta ao comando da Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que o ato reclamado deixou de aplicar ao caso o art. 50 do Código Civil e, ainda, o art. 513, § 5º, do CPC, verifico que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São João de Meriti/RJ assim se pronunciou sobre a controvérsia instaurada nos autos do Processo 0100142-32.2021.5.01.0322:



    “Vistos etc.



    Foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 80d9a0c) o qual foi impugnado por PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI (idfd866a2), alegando a ausência dos requisitos legais previstos no art. 50, do CC/02, a recuperação judicial da ré e sua ilegitimidade passiva, uma vez que ocupava o cargo de Diretor na reclamada.



    Passo a decidir. 



    [...]



    Além disso, o Direito do Trabalho adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que dispensa a demonstração do abuso da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil e baseia-se no art. 28, §5º,do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídicas provocadas por má administração. 



    A Justiça do Trabalho permite tal instituto, tendo em vista o inadimplemento das obrigações trabalhistas, as quais possuem natureza alimentar,presumindo-se então o "abuso", que impõe ao ordenamento jurídico uma proteção mais ampla e específica, ressaltando, ainda, que a parte autora não logrou êxito nas diversas tentativas de execução de seu crédito (SISBAJUD, CNIB, RENAJUD) em face da reclamada.



    Quanto à sua inclusão no polo na fase de execução, não há óbice para tal ato, ante a previsão legal dos artigos 855-A e 10-A da CLT, artigo 790, inciso II, do CPC/15 e artigo 4º, inciso V, da Lei nº 6.830/80, conforme entendimento deste Tribunal:



    “EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. Inexistente lacuna legislativa a amparar a aplicação do artigo 513, § 5º, do CPC/15, a inclusão no polo passivo dos integrantes dos quadros societários de pessoas jurídicas sem patrimônio suficiente ao pagamento de suas dívidas trabalhistas, no curso da execução trabalhista, sem que tenham participado da fase de conhecimento, encontra expressa previsão nos artigos 855-A e 10-A da CLT, artigo 790,inciso II, do CPC/15 e artigo 4º, inciso V, da Lei nº6.830/80, não havendo se falar em violação a pronunciamento do STF, mantendo-se a decisão de origem quanto ao redirecionamento da execução contra o sócio. (TRT-1 - AP: 01001657520185010065RJ, Relator: CELIO JUACABA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/05/2022, Nona Turma, Data de Publicação: 28/05/2022)



    Por fim, em relação ao cargo ocupado na sociedade, é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os diretores respondam pelas dívidas decorrentes dos contratos com os empregados, conforme previsão do artigo 158, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/1976 e artigo 50 do CC e 790, VII,do CPC, e decisão desta Corte:



    [...]



    Tal entendimento já está consolidado na jurisprudência trabalhista, reconhecendo que a inadimplência da sociedade quanto ao crédito trabalhista configura má gestão, autorizando a responsabilização de seus Diretores, já que caracterizada a culpa no prejuízo imposto ao empregado, que colaborou com sua força de trabalho em benefício dos lucros dos acionistas e remuneração dos seus diretores.



    Por tudo exposto, rejeito a impugnação de PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI e ratifico a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo o citado sócio no polo passivo como réu.” (eDoc. 4, fl. 40-41) 



    Esse entendimento foi integralmente mantido pelo TRT-1 ao desprover o Agravo de Petição, conforme acórdão assim ementado (eDoc. 5, fl. 110):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO SÓCIO EXECUTADO. EMPRESA CONSTITUÍDA COMO SOCIEDADE ANÔNIMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PREVISTA NA PRÓPRIA LEI QUE REGULA AS SOCIEDADES POR AÇÕES. COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. A Lei 6.404/1976, que regula tais empresas, prevê a responsabilidade do acionista controlador ou administrador quando os atos de gestão forem por eles praticados com culpa ou com violação da lei ou do estatuto social. In casu, a empresa executada deixou de cumprir as obrigações trabalhistas durante o lapso temporal do contrato de trabalho mantido com o exequente. Por certo, o inadimplemento de tais verbas, decorrente da ausência de fiscalização dos administradores da sociedade anônima, constitui induvidosa violação da lei, do estatuto social e dos fins sociais da empresa e atrai as consequências legalmente previstas em razão do prejuízo daí decorrente. Dessa forma, havendo clara previsão legal de que a prática de atos de gestão em tais circunstâncias autoriza a responsabilização pessoal do administrador, desnecessária se torna a comprovação de que houve abuso de direito, desvio de finalidade, confusão patrimonial, excesso de mandato, dolo ou fraude para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Petição conhecido e não provido.”



    Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação dos dispositivos legais indicados pela parte reclamante.



    É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, não se aplica às relações jurídicas regidas pelo Direito do Trabalho e, igualmente, que os arts. 855-A e 10-A da CLT, c/c art. 790, II, do CPC e art. 4º, V, da Lei 6.830/80 permitem a inclusão do diretor da empresa, ora Reclamante, no polo passivo da execução trabalhista.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente